Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714445-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIO LOPES DE LACERDA AGRAVADO: JOAO CARLOS GONZAGA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MÁRIO LOPES DE LACERDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, processo no 0703998-08.2024.8.07.0006, deferiu o pedido de despejo liminar formulado pelo agravante, condicionando-o à prestação de caução. Decisão de ID 57813044 deferiu o pedido de tutela recursal. Considerando a prolação de sentença nos autos principais, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão de ID 59224075. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 57813044. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 15:06:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador